Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

1. Nos casos de pronunciamento judicial desfavorável, a parte favorecida pela antecipação de tutela de urgência responde pelos prejuízos que o seu cumprimento vier a acarretar, com amparo no art. 302 do CPC.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça assentou que “A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa”. (REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021)

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.